Tribunal: STJ
Processo: 0707918-48.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106494 - AL(2025/0447482-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVADO
: MANOEL ARTUR MACHADO FILHO
ADVOGADO
: KARLO ALEXANDRE SANTOS DE LIMA - AL012133
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DE JUROS
DIÁRIOS.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
capitalização de juros é permitida em periodicidade diária, desde que
pactuada e com previsão da respectiva taxa. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dbf7a829-adf8-4cbd-b015-8cea6f77408b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106494 - AL(2025/0447482-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVADO
: MANOEL ARTUR MACHADO FILHO
ADVOGADO
: KARLO ALEXANDRE SANTOS DE LIMA - AL012133
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DE JUROS
DIÁRIOS.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
capitalização de juros é permitida em periodicidade diária, desde que
pactuada e com previsão da respectiva taxa. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, assim ementado:
"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS
C/C
REMUNERATÓRIOS DENTRO DO LIMITE DE 50% DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação indenizatória
revisão de cláusulas contratuais, nos
c/c
termos do
I
do CPC. Alegou-se abusividade dos
art. 487,
c/c art. 488
encargos contratuais, notadamente capitalização de juros e taxa efetiva
anual elevada. Sentença reconheceu a regularidade contratual e indeferiu
indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada é abusiva; (ii) saber se é válida a capitalização
diária de juros sem indicação da taxa correspondente; (iii) saber se há dever
de indenização por dano moral decorrente da relação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa contratual de juros, embora elevada, não excede em 50% a média
de mercado à época, conforme parâmetros do BACEN, não havendo
abusividade.
Documento eletrônico VDA54118787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: bd04e29d-c88c-404d-b5fc-0780f775878f

4. A capitalização diária de juros, embora contratada, é nula se ausente a
informação clara da taxa diária, em violação ao dever de informação previsto
no CDC.
5. Não houve demonstração de conduta ilícita ou lesão à esfera
extrapatrimonial do consumidor que justifique reparação por dano moral.
6. Reconhecida sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos
ônus e fixação de honorários sucumbenciais nos termos dos arts. 85 e 98 do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: '1. É válida a cláusula contratual que estipula taxa de
juros remuneratórios superior à média de mercado, desde que não exceda o
limite de 50% da média aferida pelo BACEN. 2. A capitalização diária de
juros é abusiva se ausente a indicação clara e autônoma da taxa
correspondente, violando o dever de informação previsto no CDC. 3. A mera
pactuação de cláusulas contratuais supostamente abusivas não enseja, por
si só, reparação por dano moral.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §3o, 98, §3o, 487, I, e
488; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, III, 46, 52, II, 54-B, II, 54-D, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp
Rel. Min. Nancy
1.061.530/RS,
Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AR Esp
Rel.
590.552/MS,
Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017; STJ, R Esp
Rel.
1.826.463/SC,
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020." (e-STJ fls.
)
405/406

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
437/438
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
449/454
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 406 e 591 do Código
Civil; 1o e 4o, inciso IX, da
1o a 5o do Decreto no
; e 5o
Lei no 4.595/1964;
22.626/1933
da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Sustenta ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual, em contratos celebrados após
desde que expressamente pactuada,
31/3/2000,
como é o caso dos autos, motivo pelo qual seria indevido o afastamento da
capitalização diária apenas por ausência de indicação da taxa diária.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 478/483.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
485/488
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
autora, ora recorrida, para afastar a capitalização de juros em periodicidade diária,
ante a ausência de indicação clara e autônoma da taxa diária correspondente.
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Analisando-se a questão nos termos dos entendimentos acima
expostos, sucede que no contrato firmado há a previsão de periodicidade de
capitalização diária (Atraso, à fl. 39) indicando que o instrumento tratou
expressamente acerca da cobrança.
Em se tratando de capitalização em periodicidade diária,
consoante entendimento do STJ retromencionado, há um dever adicional de
informação ao fornecedor, que deve separar campos específicos no contrato e
Documento eletrônico VDA54118787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: bd04e29d-c88c-404d-b5fc-0780f775878f

informar o consumidor, de forma separada e autônoma, a respeito de qual
será a taxa de juros cobrada por dia, em distinção com a taxa mensal e com
a taxa anual, conforme os arts. 6o, III, 46, 52, II, 54-B, II, 54-D, I, c/c art. 14,
do CDC.
Ao verificar o ajuste firmado entre as partes, embora exista a
indicação da porcentagem das taxas de juros mensal e anual 15,40% e
471,26%, respectivamente (à fl. 35) , não há nada referente ao percentual
aplicado diariamente.
Nesse descortino, a cobrança de juros capitalizados diariamente,
sem a indicação da taxa correspondente, constitui prática abusiva, por ferir
o direito a informação, a boa-fé e colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, devendo ser reformada a sentença para afastar a referida
cobrança." (e-STJ fls.
)
415/416

Tal entendimento está em conformidade com o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a capitalização de juros é permitida
em periodicidade diária, desde que pactuada e com previsão da respectiva taxa.
Nesse sentido:

"CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA
DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER
DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é
permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista
a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a
informação das taxas efetivas mensal e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da
adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido."
(
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.241.205/RS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Há a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização
dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. Na hipótese em que
pactuada capitalização diária, é imprescindível, também, informação sobre
da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade
de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.240.629/RS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. 'A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do
contrato' (
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp no 1.826.463/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/10/2020,
29/10/2020)
Documento eletrônico VDA54118787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: bd04e29d-c88c-404d-b5fc-0780f775878f

3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão. Precedentes.
4. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-
se o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a
multa imposta nos aclaratórios."
(REsp
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.171.663/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
PROCEDER ABUSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
tendo em
art. 1.022
CPC/2015,
vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é
considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa
diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e
anual, conforme precedentes desta Corte Superior.
3. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o contrato de
financiamento firmado entre as partes, embora tenha previsto a
capitalização diária dos juros remuneratórios, não dispôs expressamente
qual seria a taxa aplicada, violando, assim, a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Nesse contexto, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de
origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa,
providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2.975.341/CE,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, ficando a parte recorrente responsável pelo pagamento
de 50% (cinquenta por cento) e a parte recorrida em 50% (cinquenta por cento) desse
valor, em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: bd04e29d-c88c-404d-b5fc-0780f775878f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.106.494 / AL
Número Registro: 2025/0447482-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07079184820218020001 7079184820218020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: MANOEL ARTUR MACHADO FILHO
ADVOGADO : KARLO ALEXANDRE SANTOS DE LIMA - AL012133
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 79bb3b3f-91ca-4af1-8e28-82dc140a965a